Tribunal: TJSP
Processo: 0000500-62.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática do delito pelo apelante. Conduta típica e antijurídica - Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000500-62.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante MARCOS
ADRIANO PAULINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000500-62.2017.8.26.0619 -Voto no 11823
2
Apelação Criminal no 0000500-62.2017.8.26.0619
Comarca de Taquaritinga 2a Vara
Apelante: Marcos Adriano Paulino
Apelado: Ministério Público
Voto no 11823
APELAÇÃO CRIMINAL FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE Provas
dos autos suficientes a demonstrar a prática do delito pelo
apelante. Conduta típica e antijurídica - Condenação mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Marcos Adriano Paulino interpôs recurso de
Apelação em face da r. sentença datada de 06.06.2019, prolatada pela MMa.
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Taquaritinga, que o condenou à
pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituindo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a 1/2 salário mínimo, por incurso no artigo 297 do Código
Penal (fls. 187/192).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 200/205).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou
as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls. 209/211).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 220/224).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000500-62.2017.8.26.0619 -Voto no 11823
3
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 297, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 04.11.2016, por volta
das 11h08min, na Rodovia Carlos Tonani (SP 336 KM 145+500m), na
cidade e Comarca de Taquaritinga, falsificou, em parte, documento público
verdadeiro (fls. 126/127).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito
sentenciante.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 04/05), da cópia do auto
de liberação de veículo (fls. 65), do laudo de exame grafotécnico (fls. 59/61),
bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática do
delito, afirmando que não falsificou a assinatura no documento para fazer a
liberação do veículo apreendido, a qual foi feita pelo próprio vendedor do
carro. Acrescentou que está sendo injustamente incriminado por não ter pago
a última parcela para quitar o débito da compra do carro, em razão de um
problema no motor (fls. 16).
Já em Juízo, o réu não compareceu para dar a sua
versão dos fatos, sendo reconhecida sua revelia (fls. 193).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmaram a prática do delito pelo apelante.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Wilton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000500-62.2017.8.26.0619 -Voto no 11823
4
Souza Cruz esclareceu que vendeu seu carro para o réu, de forma parcelada,
razão pela qual não lhe entregou o recibo e demais documentos de
transferência, mas aquele não quitou a dívida. Segundo Wilton, o acusado lhe
procurou, dizendo que o veículo tinha sido apreendido e pedindo que ele
fosse liberá-lo, ocasião em que afirmou a ele que só o faria com a quitação do
débito. Afirmou que esteve com o réu em um despachante para dar início à
regularização da documentação, mas não tinha conhecimento de que ele havia
falsificado sua assinatura para liberar o veículo, o que soube somente após
não visualizar o carro no pátio. Por fim, disse que não assinou nenhum dos
documentos referentes ao guincho e ao pátio e, inclusive, que seu nome foi
assinado errado, com a letra U (fls. 195 mídia digital).
Consigne-se que não se vislumbra nos autos
qualquer razão para que a vítima procurasse imputar falsamente ao réu um
delito que ele não cometeu.
Ademais, a testemunha Thiago José Lui, oficial
estadual de trânsito, informou que uma pessoa se intitulando Wilton
compareceu, de posse de um processo de transferência feito por despachante
e cópia simples de documento, tendo ela assinado o auto de liberação do
veículo. Segundo Thiago, poucos dias depois, quando a vítima apareceu e
perguntou a razão de seu carro ter sido liberado, soube que a pessoa que
assinara a liberação não era proprietária do carro. Acrescentou que a pessoa
era muito parecida com a vítima (fls. 196 mídia digital). Cabe ressaltar que,
na Delegacia, a testemunha afirmou que, apesar de conferir toda a
documentação, uma pessoa pode se passar por outra ou apresentar
documentação falsa, já que é exigida apenas a cópia simples (fls. 72).
E a testemunha César Solano Gimenes, arrolada pela
Defesa, limitou-se a dizer que providenciou o processo de transferência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000500-62.2017.8.26.0619 -Voto no 11823
5
veículo, mas não acompanhou o réu no Detran para a liberação do veículo.
Confirmou, ainda, que a vítima o orientou a não entregar o recibo de
transferência ao acusado, porque ele não havia quitado a prestação (fls. 197
mídia digital).
Como se não bastasse, o laudo de exame
grafotécnico do documento de fls. 65 concluiu que a assinatura em nome do
proprietário procedeu do punho do acusado (fls. 59/61).
Verifica-se, portanto, que o réu falsificou, em parte,
documento público, relativo à atividade credenciada junto ao Detran, para a
liberação de veículo apreendido.
Frise-se que o dolo do réu é inquestionável, na
medida em que, ciente de que o proprietário do veículo não realizaria a
liberação do bem apreendido até a quitação do pagamento, compareceu ao
Ciretran e assinou o auto de liberação de veículo, falsificando a assinatura da
vítima.
Cumpre mencionar que, como bem salientou a
Magistrada sentenciante, o fato de a vítima ter participado regularmente do
processo de transferência do veículo não afasta a acusação, já que está sendo
imputado ao acusado a falsificação de assinatura da vítima no auto de
liberação de veículo, e não naquele processo.
Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, a
testemunha Thiago salientou que, no momento da liberação do veículo, é
solicitada a apresentação de apenas cópia simples do documento do
proprietário, o que pode tê-lo induzido em erro quando verificou a
documentação. De qualquer forma, é irrelevante para a configuração do delito
o êxito do acusado em ludibriar o funcionário do departamento. Consigne-se,
aliás, que ainda que da conduta não resultasse prejuízo material, não haveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000500-62.2017.8.26.0619 -Voto no 11823
6
que se falar em ausência de potencialidade lesiva, pois o bem juridicamente
protegido no crime em questão é a fé pública, ou seja, a credibilidade que
todos depositam nos documentos, de forma que se trata de crime formal, que
prescinde de resultado naturalístico para sua consumação.
A esse respeito, interessante a menção à lição de
Guilherme de Souza Nucci: “(...) a violação da verdade expressa nos documentos
emitidos pelo Estado afeta diretamente o prestígio da organização política, além de
atingir a fé pública inspirada pelo documento violado. Em torno do Estado existe a
presunção da absoluta veracidade de todas as suas manifestações, documentais ou não, de
modo tal que qualquer ato atentatório dessa presunção repercute desmesuradamente na
confiança da coletividade, fazendo periclitar um dos fatores fundamentais da harmonia e
da ordem nas relações do cidadão com o Estado. (...)” (Código Penal Comentado, 11a ed.,
ed. RT, pág. 1.107).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de falsificação de
documento público, a condenação foi de rigor, não se podendo acolher a tese
absolutória.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do
Código Penal, elas foram corretamente aplicadas no mínimo legal, em 02
anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, tanto que não
houve insurgências das partes a esse respeito.
O regime aberto foi adequadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000500-62.2017.8.26.0619 -Voto no 11823
7
a 1/2 salário mínimo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator